Tribunal: STF
Processo: RE 90291
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-20
Data de publicação: 1980-05-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. AÇÃO DE REVISÃO DE
PENSÃO. A EFICACIA DE COISA JULGADA DA TRANSAÇÃO, ENTRE AS PARTES,
NÃO OBSTA A MODIFICAÇÃO DA PENSÃO. NÃO SE PODE ATRIBUIR A TRANSAÇÃO,
EM CONFRONTO COM A SENTENÇA, EFEITO MAIOR DO QUE O DESTA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.